Tribunal: TJMT
Processo: 1000949-84.2020.8.11.0014
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000949-84.2020.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 204.612.321-20 (APELANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), VALDEMAR DIAS DA SILVA - CPF: 041.037.931-04 (APELADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CORPORAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA - AÇÃO ANTERIOR CUJO PEDIDO ERA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS, REFERENTES AO CONSERTO DA MOTO DA PARTE – DIVERGÊNCIA DE PEDIDOS – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Restando demonstrado que, na ação ajuizada anteriormente, o autor queria ser indenizado pelo prejuízo financeiro com a sua moto, pelo trauma do acidente, e pelas cicatrizes deixadas em sua pele, e na presente ação, quer ser indenizado pela alegada limitação funcional e laboral que o acidente causou, não há falar em litispendência entre ações.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais”
(Proc. n.

1000949-84.2020.8.11.0014) ajuizada pelo apelante contra VALDEMAR DIAS DA SILVA, reconheceu a litispendência da ação em relação à de 1000562-69.2020.8.11.0014, e extinguiu o processo sem resolução de mérito (cf. Id. n. 126896842).

O apelante alega que não há litispendência entre os dois processos, porque a ação ajuizada anteriormente possui pedidos de indenização por dano moral, material (conserto de moto) e estético, relacionado ao dano físico que reduz ou elimina os padrões de beleza ou estética, e na presente ação, o autor só pede a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos corporais, que, segundo a resolução 364/2018 da SUSEP, é
“toda ofensa causada à normalidade funcional do corpo humano, dos pontos de vista anatômico, fisiológico e/ou mental, incluídas as doenças, a invalidez, temporária ou permanente, e a morte.

Não estão abrangidos por esta definição os danos morais, os danos estéticos, e os danos materiais, embora, em geral, tais danos possam ocorrer em conjunto com os danos corporais, ou em consequência destes”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja cassada, e
“determinado o retorno do feito à instancia de piso para que retome o seu regular prosseguimento”
(cf. Id. n. 126896848).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 126896848, o apelado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Tanto a presente ação, quanto a ação
“Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Estéticos
” (Proc. n.

1000562-69.2020.8.11.0014) foram ajuizadas pelo apelante com a finalidade obter reparação pelos danos alegadamente causados pelo apelado em decorrência de acidente automotivo ocorrido no dia 13 de março de 2019, envolvendo ambas as partes.

Na ação de
“Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Estéticos
” (Proc. n.

1000562-69.2020.8.11.0014), o autor pediu a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão dos estragos em sua moto; danos morais, alegando que, em razão do acidente
“vem suportando expressivo transtorno na sua estrutura emocional e em seu cotidiano, de onde lhe resulta dor, humilhação e angústia”
, além de danos estéticos, alegando que as marcas e cicatrizes deixadas pelo acidente
“provocaram abalo à sua autoestima e compromete a sua vida”
(cf. Id. n.

32537609 dos autos do Proc. n. 1000562-69.2020.8.11.0014).

Naqueles autos, houve sentença condenando Valdemar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 porque, segundo o magistrado, “o transtorno referente ao acidente automobilístico, de culpa exclusiva do requerido, deixou o autor abalado”, dano estético, no valor de R$ 10.000,00, em razão da
“deformidade existente e nas cicatrizes pelo corpo todo do autor, conforme demonstrados nos autos com laudos médicos”
(cf. Id. n. 86846753 dos autos do Proc. n. 1000562-69.2020.8.11.0014)
.

Na presente ação de indenização por danos materiais, o autor diz que sofreu graves ferimentos no membro superior direito, cujas sequelas permaneceram mesmo após tratamento cirúrgico, e fixação de haste metálica e parafusos, e, em razão das sequelas,
“apresenta severa limitação funcional e, consequentemente, laboral, motivo pelo qual está incapaz de exercer qualquer atividade que importe esforço físico, principalmente as que exigem esforço dos membros severamente lesionados”
. Pede, pois, que o pedido seja julgado procedente, para condenar o requerido ao pagamento de indenização pelos danos corporais

(cf. Id. n. 126897907).

O magistrado proferiu sentença de extinção do presente processo, por entender que
“o cenário fático acima delineado apresenta nitidamente os contornos jurídicos do fenômeno da litispendência (§ 1º do art. 337 do CPC), uma vez que, usando das palavras de Araken de Assis, ‘os elementos do mérito se identificam através das partes, da causa e do pedido, adotando o CPC, no tema, o critério da tríplice identidade (eadem personae, eadem res e eadem causa petendi) - Cumulação de Ações’, São Paulo: RT, 2002, p. 117-122”
(cf. Id. n.

126896842).

Como se vê, na primeira ação, o autor queria ser indenizado pelo prejuízo financeiro com a sua moto (danos materiais), pelo trauma do acidente (dano moral), e pelas cicatrizes deixadas (danos estéticos), e na presente ação, quer ser indenizado pela alegada limitação funcional e laboral que o acidente causou, e o pedido foi chamado de indenização por danos corporais.

Embora a diferença terminológica não seja, por si só, suficiente para distinguir os pedidos, já que muitas vezes, a depender da narrativa da parte, a modalidade dos danos estéticos acaba fazendo parte da modalidade dos danos corporais, esse não é o caso aqui. A limitação funcional e laboral alegadamente causada pelo acidente não foi objeto de apreciação na ação ajuizada anteriormente, daí porque a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito não pode prevalecer.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para cassar a sentença, e determinar a retomada da marcha processual.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022